Tribunal: STF
Processo: RE 94981
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
Execução para cobrança de cédula de crédito industrial. Prazo de 48 horas, para o oferecimento dos embargos à execução, previsto no § 4º. do art. 41, do Dec.-lei 413/69. Recurso extraordinário não conhecido, por se apresentar, pelo menos razoável a exegese legal, e não haver indicação de um só acórdão para o cotejo do dissídio jurisprudencial.